Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-92.2022.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA EMISSÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: obrigar o DF a emitir Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Certidão de tempo de contribuição. De regra, o tempo de serviço do servidor público e os benefícios que deste decorrem são apurados em assentamentos próprios, conforme previsto no art. 163 da Lei Complementar n. 840/2011. Trata-se de ato da administração que apura e acompanha os afastamentos do servidor durante toda a sua vida, sendo, a Administração, responsável pela guarda e recuperação de dados relevantes referentes a tais eventos. De outra parte, cabe à autora, em face do direito de petição (art. 168 da mesma norma) requerer, a qualquer tempo, a certificação do seu tempo de contribuição, inclusive com vista a exigir a correção de eventual erro. A autora formulou requerimento para emissão de sua certidão de tempo de contribuição (CTC), referente ao período de 16/05/2014 a 08/11/2018, junto ao GDF, com a finalidade de averbá-la no Instituto de Previdência dos servidores do município de Goiânia – Goianiaprev, por duas vezes, nas datas de 05/07/2022 e 15/09/2022 (conforme ids 45796388 e 45796402), nas quais não obteve êxito. O GDF, após os requerimentos da autora, informou que abriria um processo eletrônico com o requerimento, tendo em vista que o órgão (IPREV) para o qual a autora teria encaminhado o requerimento seria responsável apenas por analisar e homologar as certidões de todo o GDF, sendo que até o momento atual não houve a expedição da referida certidão. Não há razão para a demora na expedição da referida certidão, que encontra respaldo no direito de petição da autora. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto-lei n. 500/69. Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995).

F